Tribunal: TJBA
Processo: 0087962-44.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0087962-44.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IVAN ALVES SOARES, WALTER ALVES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 188 DO STJ. ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidor inativo, condenando o ente estatal à restituição de contribuições previdenciárias indevidamente descontadas, acrescidas de correção monetária desde cada desconto e de juros moratórios de 0,5% ao mês a contar da citação.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal restringe-se ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a repetição de indébito tributário.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ, os juros moratórios, na repetição de indébito tributário, somente incidem a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Por outro lado, a Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, estabeleceu a aplicação obrigatória da Taxa Selic, de forma única e exclusiva, como índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública, englobando juros e correção monetária até o efetivo pagamento, matéria de ordem pública a ser observada de ofício pelo julgador.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora e determinar a aplicação da Taxa Selic, de forma exclusiva, como índice de atualização até o efetivo pagamento.

Tese de julgamento:

1. Na repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 167, parágrafo único, CTN; Súmula 188/STJ).

2. A aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização e juros decorre do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, sendo de ordem pública e de aplicação imediata.

Dispositivos legais relevantes citados:
art. 167, parágrafo único, do CTN; art. 3º da EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Apelação Cível: 1007737-84.2019.8.11.0003, Relator.: Gilberto Lopes Bussiki, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/11/2023;

TJ-MG - AC: 10000220041768001 MG, Relator.: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 31/05/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0087962-44.2003.8.05.0001
, em que
figuram
como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença no tocante ao termo inicial dos juros moratórios, que deverão incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, e, de ofício, determino que a atualização do débito observe exclusivamente a taxa SELIC, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA